Tribunal: TJSP
Processo: 1014851-23.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CORRETAGEM – Compra e venda de imóvel – Prescrição – Aplicação do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil – Prazo de cinco anos – Prescrição corretamente afastada – Ação proposta dentro do prazo quinquenal – Demora para citação que não pode ser imputada à autora – Diligência constante para que se procedesse a regular citação da ré – Interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a

Ementa:
CORRETAGEM – Compra e venda de imóvel – Prescrição – Aplicação do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil – Prazo de cinco anos – Prescrição corretamente afastada – Ação proposta dentro do prazo quinquenal – Demora para citação que não pode ser imputada à autora – Diligência constante para que se procedesse a regular citação da ré – Interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação e retroatividade à data da propositura da demanda – Comprovada a aproximação entre partes pela autora – Artigo 725 do Código Civil – Diferença de corretagem devida – Questão da suposta falha na prestação de serviços há muito superada, suscitada em outra demanda já julgada improcedente e transitada em julgado – Cabimento da cobrança e do abatimento do valor indevidamente retido pela imobiliária – Contudo, sem hipótese para a devolução do valor em dobro – Nos termos dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, ausente demonstração da má-fé ou conduta desleal – Ademais, aplicação do princípio da boa-fé contratual – Sentença mantida nesse ponto – Valor efetivamente devido da diferença de comissão nominal a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora contados da data da notificação extrajudicial enviada para constituir em mora a devedora – Aplicação do parágrafo único do artigo 397 do Código Civil – Sentença parcialmente reformada nesse ponto – Sucumbência recíproca caracterizada, observada a gratuidade provisoriamente concedida à apelante.

Apelação parcialmente provida.